Tribunal: TJSP
Processo: 1010919-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Empreitada – Prevenção.

De redistribuir-se o recurso por força de prevenção de outra Câmara desta Corte.

Apelação não conhecida, determinada a redistribuição à Colenda Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, por força de prevenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613880
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010919-47.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SYSTEMAC
SISTEMAS
CONSTRUTIVOS
LTDA,
é
apelado
GUIMIL
E
SCALA
ESTACIONAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição à Colenda Vigésima Terceira Câmara de Direito
Privado, por força de prevenção. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010919-47.2015.8.26.0053 -Voto no 45.303 - mms
2
Apelação no 1010919-47.2015.8.26.0053
Apelante:
Systemac Sistemas Construtivos Ltda
Apelado:
Guimil e Scala Estacionamentos Ltda
Comarca:
São Paulo (20a Vara Cível)
Juiz(a):
Raquel Machado Carleial de Andrade
VOTO N.o 45.303
Apelação Empreitada Prevenção.
De redistribuir-se o recurso por força de prevenção de outra
Câmara desta Corte.
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição à Colenda
Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, por força de
prevenção.
Vistos.
A r. sentença de fls. 803/807, declarada à fl. 838,
julgou improcedente a ação. Em razão da sucumbência, a autora deve arcar
com as custas e despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Apelação da autora/reconvinda a fls. 840/863 com
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, e procedência da ação.
Vieram contrarrazões a fls. 907/914.
Os autos vieram por prevenção à distribuição da
apelação n.o 1025990-45.2015.8.26.0100, em razão do julgamento do agravo
de instrumento n.o 2106801-81.2015.8.26.0000 no curso da ação.
É o relatório.
O recurso interposto nestes autos não pode ser
conhecido por esta 30a Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010919-47.2015.8.26.0053 -Voto no 45.303 - mms
3
Tal como foi decidido nos autos da apelação n.o
1025990-45.2015.8.26.0100, nos autos apensos da referida ação, sob o n.o
1103714-28.2015.8.26.0100, foi julgado recurso de apelação pela Colenda
23a Câmara de Direito Privado desta Corte, sob relatoria do Desembargador
Sebastião Flávio, a qual analisou o mérito da questão, envolvendo o mesmo
contrato e, consequentemente, a mesma relação jurídica ora debatida. Após o
referido julgamento, naqueles autos foi interposto o agravo de instrumento
2026313-03.2019.8.26.0000 no qual foi apontada a prevenção, tendo sido
então redistribuído àquela Câmara.
Igualmente, nos autos apensos aos autos ora
examinados, autuados sob o no 1092186-94.2015.8.26.0100, foi determinada
a redistribuição do agravo de instrumento 2016601-23.2018.8.26.0000 à 23a
Câmara pela mesma razão.
Dessa forma, pela mesma razão apontada nos autos
apensos, conforme ao art. 105, caput, do Regimento Interno desta Corte, “a
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados” (grifos meus).
Derradeiramente, observa-se que o fato desta
Câmara ter apreciado agravo de instrumento naqueles autos, em que não se
discutia o mérito da causa, tão somente para conceder o diferimento das
custas processuais, não a torna preventa para o julgamento, tendo em vista
que no recurso de apelação n.o 1103714-28.2015.8.26.0100 discutia-se o
mérito da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010919-47.2015.8.26.0053 -Voto no 45.303 - mms
4
Por conseguinte, não conheço da apelação e
determino a redistribuição à Colenda Vigésima Terceira Câmara de Direito
Privado.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica